Tribunal: CARF
Processo: 10935.000172/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João José Schini Norbiato
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/01/2010
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIZAÇÃO COM BASE NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. INAPLICABILIDADE.
A regra contida no art. 134 do CTB, que atribui responsabilidade solidária ao antigo proprietário de veículo, quando o novo proprietário não toma as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo e o antigo não comunica ao órgão de trânsito a transferência do bem, não se aplica às infrações à legislação aduaneira, pois para estas existem normas de responsabilidade específicas, previstas nos arts. 94 e 95 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966.
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR. MEIOS DE COMPROVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A transferência de propriedade de veículo automotor pode ser comprovada por outros meios que não a comunicação ao órgão de trânsito, conforme a inteligência do Enunciado 489 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Todavia, tal comprovação deve se pautar por meios de prova idôneos, que levem ao convencimento do julgador de que a transferência ocorreu e que demonstrem quando ela ocorreu, quem é o novo proprietário do bem e como foi efetuado o pagamento, se for o caso.
INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. REGRA DO ART. 95, INCISO I, DO DECRETO-LEI No 37/1966. MERA PROPRIEDADE DE VEÍCULO DE PASSEIO. INSUFICIÊNCIA.
A responsabilidade pelas infrações aduaneiras é, em regra, objetiva, ou seja, independe da intenção (culpa) do responsável para sua configuração, sendo necessário, contudo, que haja nexo causal entre a conduta (ainda que omissiva) do sujeito passivo e a infração verificada, sendo a propriedade de veículo de passeio, por si só, uma condição insuficiente para determinar que o proprietário concorreu para a conduta infratora ou dela se beneficiou para fins da aplicação da regra de responsabilidade do inciso I do art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966.
INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. REGRA DO ART. 95, INCISO II, DO DECRETO-LEI No 37/1966. PROPRIEDADE DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS OU PASSAGEIROS. RISCO DA ATIVIDADE.
A propriedade de veículo automotor é elemento suficiente para atribuição de responsabilidade pela infração aduaneira quando se trate de veículo destinado ao transporte de cargas ou passageiros. Neste caso, configura-se a responsabilidade prevista no inciso II do art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966, que é a típica responsabilidade pelos riscos advindos da atividade do sujeito.
MULTA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.000172/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.215 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
JACKSON AUGUSTO BICUDO DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/01/2010
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIZAÇÃO
COM BASE NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO -
CTB. INAPLICABILIDADE.
A regra contida no art. 134 do CTB, que atribui responsabilidade solidária ao
antigo proprietário de veículo, quando o novo proprietário não toma as
providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de
Registro de Veículo e o antigo não comunica ao órgão de trânsito a
transferência do bem, não se aplica às infrações à legislação aduaneira, pois
para estas existem normas de responsabilidade específicas, previstas nos arts.
94 e 95 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966.
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR.
MEIOS DE
COMPROVAÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
A transferência de propriedade de veículo automotor pode ser comprovada por
outros meios que não a comunicação ao órgão de trânsito, conforme a
inteligência do Enunciado 489 da súmula do Supremo Tribunal Federal.
Todavia, tal comprovação deve se pautar por meios de prova idôneos, que
levem ao convencimento do julgador de que a transferência ocorreu e que
demonstrem quando ela ocorreu, quem é o novo proprietário do bem e como
foi efetuado o pagamento, se for o caso.
INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE.
REGRA DO ART. 95, INCISO I, DO DECRETO-LEI No 37/1966. MERA
PROPRIEDADE DE VEÍCULO DE PASSEIO. INSUFICIÊNCIA.
A responsabilidade pelas infrações aduaneiras é, em regra, objetiva, ou seja,
independe da intenção (culpa) do responsável para sua configuração, sendo
necessário, contudo, que haja nexo causal entre a conduta (ainda que omissiva)
do sujeito passivo e a infração verificada, sendo a propriedade de veículo de
passeio, por si só, uma condição insuficiente para determinar que o proprietário
concorreu para a conduta infratora ou dela se beneficiou para fins da aplicação
da regra de responsabilidade do inciso I do art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966.
INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE.
REGRA DO ART. 95, INCISO II, DO DECRETO-LEI No 37/1966.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.000172/2010-76
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.215 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000172/2010-76

PROPRIEDADE DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE
CARGAS OU PASSAGEIROS. RISCO DA ATIVIDADE.
A propriedade de veículo automotor é elemento suficiente para atribuição de
responsabilidade pela infração aduaneira quando se trate de veículo destinado
ao transporte de cargas ou passageiros. Neste caso, configura-se a
responsabilidade prevista no inciso II do art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966, que
é a típica responsabilidade pelos riscos advindos da atividade do sujeito.
MULTA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
NORMA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF
No. 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade
da norma. Na parte conhecida, por maioria de votos, por acolher a preliminar de ilegitimidade
passiva e, por conseguinte, afastar a exigência do crédito tributário. Vencido o Conselheiro
Marcelo Costa Marques D’Oliveira, que votou pela rejeição da preliminar.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de auto de infração no qual se exige crédito tributário
referente à multa regulamentar por infração às medidas de controle fiscal relativas a
fumo, cigarro, charuto de procedência estrangeira, no valor de R$ 29.300,00.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.215 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000172/2010-76

Referida penalidade foi aplicada em decorrência de apreensão de mercadoria de
procedência estrangeira – cigarros – desprovida de documentação comprobatória de sua
introdução regular no país, conforme previsto pelo Decreto-Lei no 399/68,
regulamentado pelo artigo 716 do Decreto no 6.759/09.
Segundo consta dos autos, em 11/01/2010, a Equipe de Fiscalização da Receita Federal
encontrou 14.650 maços de cigarro de procedência estrangeira sem provas de sua
importação regular, no interior do veículo VW/PARATI CL, placa LYB 9944,
abandonado em um posto de gasolina, no município de Capitão Leônidas Marques/PR.
Conforme consulta ao sistema RENAVAM, referido veículo é de propriedade do
autuado JACKSON AUGUSTO BICUDO DE MORAES.
Cientificado do auto de infração, em 06/05/2010 (fl. 26), o interessado apresentou
impugnação, em 07/06/2010, juntada às fls. 27 e seguintes, alegando em síntese que:
a) a autuação é indevida, pois não teve qualquer participação na importação ilegal, não
sendo, há vários anos, proprietário ou possuidor do veículo onde foram encontrados os
cigarros;
b) em virtude de separação judicial, em janeiro de 2002, assinou o documento de
transferência do veículo em favor de sua ex-mulher, SILMARA RODRIGUES DE
MORAES, conforma comprova declaração anexa firmada por esta;
c) em meados de 2003, sua ex-esposa vendeu o veículo para terceiro, mas como ainda
não havia transferido o veículo para seu nome por haver perdido o documento de
propriedade, era necessário que o impugnante providenciasse uma segundo via do
mesmo, providência esta que não adotou por dificuldades pessoais à época;
d) a imposição de vultosa multa ao impugnante pelo simples fato do veículo encontrar-
se em seu nome, sem qualquer relação com os fatos que ensejaram a lavratura do auto
de infração, viola o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório;
e) a instrução normativa que serviu de base para a imposição de penalidade ao requerido
padece de flagrante inconstitucionalidade;
f) o veículo em questão era antigo, fabricado na década de 80 e, já em 2004, encontrava-
se em péssimo estado de conservação. Não restando comprovado que o automóvel
encontrava-se em condições de uso e de tráfego, resulta o mesmo descaracterizado
como veículo de transporte, sendo inaplicável a penalidade por absoluta impossibilidade
do meio. O proprietário do posto de gasolina onde foi encontrado o veículo é que
deveria responder pela infração;
g) o impugnante trata-se de pessoa pobre e jamais teria condições de adquirir tão grande
quantidade de produtos, não tem passagem pela polícia e nunca se envolveu em
qualquer espécie de infração ou contravenção, nem tem condições de arcar com a multa
aplicada;
h) uma vez que não é o proprietário do veículo há anos, requer seja o mesmo recebido
pela Receita Federal a fim de quitar o débito decorrente das sanções aplicadas;
i) requer, ao final, o cancelamento do auto de infração.
Todos os números de folhas citados neste acórdão são os atribuídos pelo “e-processo”.
Ao decidir sobre a impugnação (Acórdão no 16-82.561, às fls. 59/64), a 20a
Turma da DRJ São Paulo (SP) julgou-a improcedente e manteve, por unanimidade de votos, o
crédito tributário. Da análise do voto da relatora, conclui-se que as razões de decidir alicerçam-se
nos seguintes pontos:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.215 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000172/2010-76

1) a infração restou configurada, no termos dos arts. 2o e 3o, § 1o, do Decreto-Lei
no 399/68;
2) com fulcro na norma contida no art. 95, incisos I e II, do Decreto-lei n°
37/1966, o Recorrente, na condição de proprietário do veículo utilizado para o
cometimento da infração, é responsável por ela;
3) o Recorrente não apresentou prova hábil a demonstrar que o referido veículo,
do qual consta como proprietário no registro do RENAVAM, foi transferido
para outrem;
4) o Recorrente não comunicou ao órgão de trânsito estadual a transferência do
veiculo, o que implica responsabilidade solidária pelas penalidades impostas
até a data da comunicação, conforme o art. 134 da Lei no 9.503/1997 (Código
de Trânsito Brasileiro).
Inconformado com o teor do r. decisum, o Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (fls. 71/78), no qual repisa os argumentos apresentados em sede de impugnação que,
em síntese, são os seguintes:
Em caráter preliminar, sustenta que não tem qualquer relação com os fatos que
ensejaram a lavratura do auto de infração e que, de acordo com a declaração firmada por sua ex-
esposa, o veículo não era mais de sua propriedade à época da ocorrência, restando, portanto,
configurada sua ilegitimidade passiva.
No mérito, argumenta o seguinte: 1) o procedimento viola o devido processo
legal, a ampla defesa e o contraditório, na medida em que não lhe foi dada possibilidade de
demonstrar a ausência de culpa ou de qualquer relação com os fatos que ensejaram a lavratura do
auto de infração; 2) o dispositivo legal que fundamenta a aplicação da multa padece de flagrante
inconstitucionalidade; e 3) devido à idade e ao estado de conservação, o veículo não estaria em
condições de rodagem, o que tornaria um meio improprio para o transporte e, consequentemente,
não estaria configurada a conduta infratora de transportar mercadoria estrangeira sem
comprovação da regular importação.
Dando-se prosseguimento ao feito, o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
Por fim, consigno que após a apresentação do Recurso e antes que o processo
fosse a mim sorteado, o Recorrente solicitou a juntada de documentos (Declaração de sua ex-
esposa, às fls. 122; CNH da ex-esposa, às fls. 124; e Mandado de Averbação de Separação de
Cônjuges, às fls. 125), a qual foi efetivada pela unidade de origem (TERMO DE ANÁLISE DE
SOLICITAÇÃO DE JUNTADA, às fls. 120). No entanto, consultando os autos, verifiquei tratar-
se da simples reprodução de documentos já apresentados na impugnação (fls. 38, 40 e 43,
respectivamente), dispensando-se a notificação da parte contrária.
É o relatório.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.215 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000172/2010-76

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
Não obstante o recurso seja tempestivo, julgo que ele deva ser conhecido apenas
parcialmente, dadas as razões a seguir expostas.

2.1. Da constitucionalidade das normas que fundamentam a exigência
De acordo com o Recorrente: “a instrução normativa, bem como o dispositivo
legal que fundamenta a aplicação da multa, responsabilizando de forma objetiva aquele em
nome de quem se encontra registrado o veículo junto aos órgãos de trânsito, padece, portanto,
de flagrante inconstitucionalidade, não podendo servir de base para a imposição de punição ao
requerido, o qual não figura como responsável tributável nem possui qualquer relação com a
situação ilegal tributária constatada pelos agentes da Receita Federal”.
À vista desses argumentos, diga-se de plano que não cabe a este Colegiado afastar
autuação sob o pressuposto de inconstitucionalidade da norma. O raio de cognição deste órgão
julgador restringe-se à apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de
incidência da sanção normativamente cominada.
O afastamento da sanção cominada, sob o fundamento de afronta à Constituição
equivale à declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que
prescrevem a referida sanção. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a este
Colegiado, como prescreve a consagrada Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, o art. 62, ANEXO II do Regimento Interno do CARF (RICARF), veda
aos membros do CARF afastar a aplicação de lei sob o fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.215 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000172/2010-76

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário neste particular.

3. Da preliminar
O Recorrente alega, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva. Defende
que o veículo utilizado na infração não era mais de sua propriedade à época da apreensão das
mercadorias e que, portanto, não possui qualquer relação com os fatos que ensejaram a lavratura
do auto de infração.
a) Da propriedade do veiculo utilizado na infração
Da análise do auto de infração (fls. 03/09), da impugnação do autuado (fls. 27/32),
da decisão de piso (fls. 59/64) e do Recurso Voluntário (fls. 71/78), constata-se que o cerne da
controvérsia está em definir se o Recorrente era ou não o proprietário do veículo utilizado
quando a infração foi constatada e se, por ostentar tal condição, deve responder por ela.
Ao lavar o auto de infração, a autoridade fiscal atribuiu responsabilidade ao
Recorrente por se tratar da pessoa que constava no cadastro do RENAVAM (fls. 13/14) como
proprietária do veículo à época dos fatos. Em sua impugnação, o Recorrente alegou não ser mais
o dono do veículo e apresentou declaração de sua ex-esposa (fls. 38), na qual ela afirma que o
veículo ficou em sua posse após terem se separado (em janeiro de 2002) e que, em setembro de
2003, teria o vendido para um indivíduo de nome Paulo, mas que essa transferência não foi
formalizada.
Ao julgar a impugnação, a DRJ/SPO entendeu que os documentos apresentados
não eram idôneos para comprovar a venda do veículo e, por conseguinte, para afastar a
responsabilidade do Recorrente, sobretudo, em face do disposto no art. 134 da Lei no 9.503/1997
(Código de Trânsito Brasileiro - CTB), que, com a redação dada pela Lei no 14.071/2020, dispõe
o seguinte:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do
art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências
necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o
antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do
Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de
transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a
data da comunicação.
Inconformado com a r. decisão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário no
qual alega novamente não ser o proprietário do veículo e mais uma vez embasa sua afirmação na
declaração firmada por sua ex-esposa.
Analisando os argumentos e documentos apresentados, julgo, assim como o fez a
decisão de piso, que o Recorrente não logrou êxito em comprovar que não era o proprietário do
veículo à época dos fatos.
No entanto, divirjo do entendimento daquele egrégio colegiado quanto à
possibilidade do disposto no art. 134 do CTB fundamentar a atribuição de responsabilidade por
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.215 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000172/2010-76

infrações à legislação aduaneira, pois para estas existem as normas específicas previstas nos arts.
94 e 95 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, sobre a quais trataremos adiante.
Até por isso, julgo que, embora o comunicado ao órgão de trânsito seja, por óbvio,
um procedimento apto a comprovar a transferência, ele não seria o único meio que o Recorrente
teria para confirmar sua alegação. Nesse sentido, é o enunciado 489 da súmula do Supremo
Tribunal Federal, in verbis:
Súmula 489
Enunciado
A compra e venda de automóvel não prevalece contra terceiros, de boa-fé, se o contrato
não foi transcrito no Registro de Títulos e Documentos.
Nota-se que, pelo entendimento da Suprema Corte, se o contrato de compra e
venda não transcrito no Registro de Títulos e Documentos não prevalece contra terceiros, a
contrario sensu, o contrato transcrito estaria apto a comprovar o negócio.
O Recorrente poderia ainda comprovar a venda alegada, por exemplo, pela
apresentação de contrato de compra e venda, ainda que particular, com reconhecimento em
cartório das assinaturas dos signatários, em data anterior à infração, junto de comprovante do
pagamento recebido pela venda.
O fato é que os documentos carreados aos autos não são aptos a comprovar que o
veículo no qual foram encontrados os maços de cigarro objeto da apreensão não mais pertencia
ao Recorrente à época de infração.
b) Da Responsabilidade pelas Infrações Aduaneiras
A definição de infração por inobservância à legislação aduaneira e as regras gerais
de atribuição de responsabilidade por sua ocorrência encontram-se previstas no CAPÍTULO I
(“Infrações”) do TÍTULO IV (“Infrações e Penalidades”) do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, mais precisamente nos arts. 94 e 95, cujo teor reproduzo abaixo:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.215 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000172/2010-76

II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à
que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão
de seus tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o
veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica
estabelecida no ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer
mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira,
no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire mercadoria
de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Lei no
11.281, de 2006) (grifo nosso)
Com base nessas regras, passo à análise da questão controvertida acerca da
atribuição de responsabilidade ao proprietário do veículo utilizado no cometimento da infração
aduaneira.
Em linhas gerais, a autoridade administrativa atribuiu a responsabilidade pela
infração e, consequentemente, lançou a multa contra o Recorrente, dado ser ele, segundo
registros do RENAVAM, o proprietário do veículo (VW/PARATI CL, placa LYB9944). Em sua
impugnação, o ora Recorrente afirmou não ser mais o proprietário e negou qualquer participação
na infração. Ao julgar a impugnação, o egrégio colegiado a quo entendeu que o Recorrente, na
qualidade de proprietário do veículo, é o responsável. Em suas razões, fundamenta a decisão no
já citado art. 134 do CTB e nos incisos I e II do art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966.
Na medida em que este voto já tratou da atribuição de responsabilidade por
infrações aduaneira com base no art. 134 do CTB, passo à análise dos incisos I e II do art. 95:

b.1) Quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela
se beneficie;
Ainda que a responsabilidade pelas infrações, tanto na esfera do direito tributário
(art. 136 do Código Tributário Nacional) quanto do direito aduaneiro (art. 94 do Decreto-Lei no
37/1966), seja, em regra objetiva, ou seja, independa da intenção (culpa) do responsável para sua
configuração, é imprescindível que haja nexo causal entre a conduta (ainda que omissiva) do
sujeito passivo e a infração verificada.
Nesse sentido, reputo que o fato de o Recorrente ser o proprietário de um veículo
de passeio, desacompanhado de outros indícios, como aqueles que apontem para sua reincidência
no cometimento de infrações aduaneiras ou que indiquem, ao menos, que ele tinha ou poderia ter
conhecimento da infração cometida, é insuficiente para determinar que ele concorreu para a
conduta infratora ou dela se beneficiou. Ainda mais quando o autuado nega participação no
ilícito e não há nos autos qualquer elemento que infirme tal alegação.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.215 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000172/2010-76

Sendo assim, em que pese ser desnecessária a demonstração de dolo ou culpa, é
indispensável a presença de indícios mínimos a ligar a conduta do sujeito (ação ou omissão) à
infração cometida (nexo causal), sendo insuficiente a propriedade do veículo para fins de
incidência da regra de responsabilidade do inciso I do art. 95.
Quisesse o legislador que o proprietário de veículo de qualquer tipo e em qualquer
circunstância respondesse sempre pela infração, pelo simples fato de ser proprietário, teria, no
inciso II, previsto tal hipótese, sem as ressalvas referentes à destinação do veículo, conforme
abordaremos a seguir.

b.2) O proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que decorrer do
exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus tripulantes;
A propriedade do veículo seria, sim, suficiente para atribuição de responsabilidade
pela infração se se tratasse de veículo destinado ao transporte de cargas ou passageiros. Neste
caso, estaria configurada a responsabilidade do inciso II do art. 95, que é a típica
responsabilidade pelos riscos advindos da atividade do sujeito.
Isso porque se espera dos proprietários de veículos que exercem o transporte de
passageiros ou de cargas a adoção de cautelas maiores do que aquelas exigidas dos proprietários
de veículos de passeio. Nesse caso, a responsabilidade é inerente à atividade, bastando a
comprovação de que o veículo foi utilizado na infração para o estabelecimento do nexo de
causalidade entre a atividade exercida e a infração, independe de culpa do proprietário.
Assim, também não se aplica ao caso concreto a regra de responsabilidade
insculpida no art. 95, II, pois ela se destina à responsabilização do proprietário por infrações
cometidas com o uso de veículos de transporte no exercício da atividade que lhes é própria ou
por aquelas cometidas pelos tripulantes desses veículos.
Diante disso, face ao disposto no art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966, julgo que a
propriedade do veículo de passeio não é, por si só, condição suficiente para a atribuição de
responsabilidade pela infração aduaneira.
Nesses termos, voto por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada
pelo Recorrente e, por conseguinte, afastar a exigência do crédito tributário.
Em razão disso, a análise das demais alegações contidas em recurso fica
prejudicada.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.215 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000172/2010-76

Fl. 157
DF CARF MF
Original